Tribunal: TJSP
Processo: 1006479-13.2019.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA / TELECOMUNICAÇÕES - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Alteração unilateral de plano de telefonia móvel, sem prévia comunicação ao consumidor – Violação ao CDC e à Resolução no 632/14, da ANATEL – Obrigação de proceder ao restabelecimento do plano originalmente contratado – Multa cominatória mantida – Danos morais configurados –

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA / TELECOMUNICAÇÕES - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Alteração unilateral de plano de telefonia móvel, sem prévia comunicação ao consumidor – Violação ao CDC e à Resolução no 632/14, da ANATEL – Obrigação de proceder ao restabelecimento do plano originalmente contratado – Multa cominatória mantida – Danos morais configurados – Razoabilidade e proporcionalidade - Observância – Ação procedente – Recurso desprovido, com observação.